Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-44.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação ordinária e parcialmente procedente reconvenção. Julgamento da lide nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. Inexistência de conduta ilícita praticada pela ré. Dano moral não configurado. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002672-44.2017.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante ADRIANA
APARECIDA ELOY FIRMINO SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
MARBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-44.2017.8.26.0106 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002672-44.2017.8.26.0106 – Caieiras
Apelante: Adriana Aparecida Eloy Firmino Santos
Apelada: Marbre Empreendimentos e Participações Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 43273)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação ordinária
e
parcialmente
procedente
reconvenção.
Julgamento da lide nos termos do artigo 355, I,
do Código de Processo Civil. Alegação de
cerceamento de defesa rejeitada. Inexistência de
conduta ilícita praticada pela ré. Dano moral não
configurado. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 117/120) interposta por
Adriana Aparecida Eloy Firmino Santos contra a sentença (fls. 108/115)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Caieiras,
que julgou improcedente a ação ordinária, ajuizada por ela contra Marbre
Empreendimentos e Participações Ltda, e improcedente a reconvenção.
Inconformada, recorre com vistas à reforma da sentença, objetivando o
acolhimento do pedido inicial na sua integralidade, com o arbitramento de
indenização por danos morais. Sustenta, preliminarmente, o cerceamento de
defesa, caracterizado pela falta de oportunidade de produção da prova oral.
Alega que o julgamento do feito de forma antecipada viola a ampla defesa,
garantida constitucionalmente. Pede a anulação da sentença e a devolução dos
autos à origem para realização de instrução processual. Quanto ao mérito,
alega que o contrato ajustado com a ré não foi sequer assinado, de modo que
não lhe pode surtir quaisquer efeitos. Diz que, embora não tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-44.2017.8.26.0106 -Voto no
3
assinado o contrato, a ré sujou o seu nome, inscrevendo-o nos órgãos de
proteção de crédito. Apega-se ao direito à retenção por benfeitoria,
fundamentando que no local construiu residência, utilizando-se de materiais
de construção e de mão-de-obra. Requer a procedência da ação e a
improcedência da reconvenção.
Marbre Empreendimentos e Participações Ltda não
apresentou contrarrazões (fls. 122/123).
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, rejeita-se a alegação de cerceamento
de defesa, porquanto no momento em que proferida a sentença, os autos
encontravam-se suficientemente instruídos, sem que houvesse necessidade de
produção de outras provas para a formação do convencimento do juiz.
De acordo com o artigo 355, I, do Código de
Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de produção
de outras provas.
Note-se, não se trata de faculdade, mas de uma regra
de procedimento a ser adotada pelo julgador, em conjunto com a norma do
artigo 370, caput, do Código de Processo Civil/2015, que impõe ao juiz, (...)
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. O parágrafo único acrescenta que o juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O fato de não ter sido designada audiência para a
tomada de depoimentos não implica em nulidade do processo e/ou em
cerceamento de defesa, mesmo porque a matéria exclusivamente de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-44.2017.8.26.0106 -Voto no
4
possibilitava o julgamento antecipado da lide. A análise da documentação
juntada aos autos se mostrou suficiente à formação do convencimento do juiz.
Pois bem.
De fato, não há como impor o acordo a qualquer das
partes envolvidas no contrato, tratando-se de questão resolvida a partir de
seus próprios interesses, e conforme a conveniência e a liberalidade do
credor. No caso, não se observa qualquer manifestação da ré, inclinada à
composição.
A autora reside no imóvel desde a data da
celebração do negócio jurídico com a ré e, como consequência, o
inadimplemento das parcelas gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Ao contrário do alegado, não houve prática de ilícito
por parte da ré. Em que pese a alegação de que a empresa teria sujado o nome
da autora, a negativação nos órgãos de crédito consiste num exercício regular
de direito, legítimo, do qual pode se utilizar o credor. Desta forma, a conduta
não pode ser classificada como ilícita, a justificar a imposição de indenização.
Não há dano moral.
A tese de que o contrato não pode surtir quaisquer
efeitos esbarra nas raias da litigância de má-fé, e por si só deflagra o
propósito de enriquecimento indevido por parte da autora, porquanto
incontroverso que residiu no local, livre de pagamento, por período
aproximado de dez anos. Até por isso, foi condenada a pagar indenização à
ré, pelo tempo de ocupação.
Em relação às benfeitorias, melhor sorte não assiste
à autora, uma vez observado que, de fato, não há qualquer documento apto ao
acolhimento de tal pretensão. Note-se, não há nada que sirva de indicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002672-44.2017.8.26.0106 -Voto no
5
supostas benfeitorias, bem como do valor que teria sido empregado para tal.
O MM. Magistrado, além do mais, já ressaltou que não há óbice à postulação
da referida pretensão em uma eventual ação autônoma, e a critério da autora.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator